Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701262-06.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALGISA GOMES DA ROCHA AGRAVADO: SERGIO FERREIRA VIANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do PJE n.: 0705093-41.2018.8.07.0020. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Sustenta a parte exequente que foram realizados todos os atos expropriatórios possíveis na tentativa, sem sucesso, de satisfação do crédito que possui em relação à parte devedora. Por essa razão, afirma ser admissível a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada ao argumento de que a sua constituição está sendo um obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos que sofreu, fundamentando-se no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta que o representante legal da executada, José Nicodemos de Mesquita, age dolosamente com sua esposa Adalgisa Gomes da Rocha de Mesquita para ocultar bens da executada. O exequente desistiu da inclusão do sócio José Nicodemos de Mesquita no polo passivo. Adalgisa Gomes da Rocha apresentou resposta ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica e impugnação à penhora de id. 89888330. Fundamento e decido. Exclua-se José Nicodemos de Mesquita destes autos eletrônicos, em acatamento ao pedido de desistência em relação a ele manifestado pelo exequente. A relação mantida entre as partes, conforme já reconhecido nestes autos, é de consumo, razão porque a questão ora tratada deve ser analisada com base nos preceitos definidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, estabelece o artigo 28 do Código Consumerista que a medida excepcional pretendida pela parte exequente tem lugar na hipótese de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Além disso, também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (art. 28, § 5o, do CDC). Delimitados tais marcos, verifica-se dos autos que foram realizadas diversas tentativas de expropriação de bens da parte devedora, resultados todas elas infrutíferas, mesmo estando em ela em atividade, configurando, assim, o esgotamento patrimonial da parte devedora. Desse modo, caracterizado o estado de insolvência da fornecedora, encontram-se preenchidos os requisitos para decretar a desconsideração da personalidade jurídica, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça: "DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido." (AgRg no AREsp 527290 MG 2014/0136299-9, Orgão JulgadorT2 - SEGUNDA TURMA, PublicaçãoDJe 22/08/2014, Julgamento12 de Agosto de 2014, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES) No tocante à inclusão de Adalgisa no polo passivo, verifica-se pela nota fiscal de id. 16899577 (parte inferior) que teria sido ela a responsável pelo atendimento do exequente e pela celebração do contrato em questão, atuando em nome da executada. Tem-se, assim, de modo inequívoco, que a Sra. Adalgisa tinha de fato participação nos negócios da empresa executada. A ausência de esclarecimento e de prova da forma como se deu a sua atuação e o proveito econômico da atividade desenvolvida pela empresa executada confirma que não havia separação dos patrimônios da pessoa jurídica, do seu representante legal e da Sra. Adalgisa, então cônjuge do sócio único da empresa executada, casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Desse modo, tem-se que os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal (art. 1.664 do Código Civil). Portanto, defiro a inclusão de Adalgisa Gomes da Rocha no polo passivo desta demanda executiva. Reclassifique-se o feito para “cumprimento de sentença”. Inclua-se Adalgisa Gomes da Rocha no polo passivo desta demanda. Não obstante tenha a executada Adalgisa (pessoa física) outorgado poderes sobre o veículo VW/Saveiro a terceiro, nos termos da procuração de id. 76660536, não há prova de eventual alienação do bem e, ainda que se comprove os termos da suposta compra e venda, restaria caracterizada fraude contra credores, a considerar que a alienação do bem teria ocorrido após a constatação do estado de iminência insolvência dos executados. Assim, expeça-se mandado de avaliação do veículo e, após, intime-se o exequente para dizer se tem interesse na adjudicação do veículo constrito. Intimem-se as partes desta decisão.” Na via do presente recurso, a agravante sustenta “o sócio proprietário da empresa, Sr. JOSÉ NICODEMOS, celebrou ACORDO JUDICIAL, constituindo uma nova obrigação, distinta da obrigação primeva, na qual se substituiu a dívida anterior por uma nova, caracterizando assim que houve NOVAÇÃO, instituto jurídico previsto no art. 360, inciso I, do Código Civil. Como o Sr. JOSÉ NICODEMOS não honrou com o pagamento, não pode a execução ser direcionada à Agravante; b.demonstrou que citado bem penhorado pertence a uma empresa, constituída pela Agravante nos anos 1990, anos antes de Agravante se casar com o proprietário da empresa executada; c. em razão do bem penhorado não integrar o patrimônio comum do casal, dada a Incomunicabilidade dos Bens no Regime da Comunhão Parcial, não há razão para impor à Agravante a responsabilidade dos atos ilícitos praticados pelo cônjuge, pois o inadimplemento da obrigação assumida pelo sócio-proprietário constitui ato ilícito que não se traduz em qualquer vantagem ou proveito econômico em benefício do casal, d. Por fim, a penhora não pode subsexistir, pois, para a constrição de bem de propriedade de uma pessoa jurídica, estranha à lide, deve ser precedida de incidente de desconsideração da PJ, e ainda assim, com a demonstração de abuso da personalidade, o que não foi respeitado no processo.” Afirma que “Os argumentos acima colacionados servem tanto para demonstrar o erro de apreciação do Juízo a quo no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar agravada, como para evidenciar a necessidade de que se confira efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC/15. Deveras, o relevante fundamento para a concessão do efeito suspensivo que ora se postula reside, como visto, na existência de judicial capaz de causar lesão de difícil reparação à Agravante, mormente em razão da possibilidade de expropriação de bem penhorado..” Assim, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para suspender o cumprimento da decisão agravada até a decisão final. É o relato do necessário. DECIDO Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, em consulta aos autos do processo de origem, verifica-se que foi proferida decisão em 14/10/2021 com o seguinte teor: “Em análise detida dos autos, verifica-se que a executada interpôs agravo de instrumento, formulando pedido suspensivo, sobre o qual ainda não foi prolatada a decisão. Desse modo, considerando-se o teor e os pedidos do recurso interposto, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento (id. 103095530). I.” Desse modo, considerando que o próprio Juízo de origem determinou que se aguarde o julgamento do presente agravo, ausente está o risco de perecimento do direito ou de grave dano à parte, não havendo que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito